Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PENHORA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. POSSIBILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora do veículo objeto da ação originária.
2. Afigura-se perfeitamente viável a constrição de veículo de propriedade da devedora que, devidamente intimada, não ofereceu bens à penhora nem quitou o débito, consoante art. 523, §1o e §2o do Código de Processo Civil, vez que a falta de pagamento voluntário, no prazo legal, autoriza a expedição de mandato de penhora e avaliação, seguindo-se, desde logo, os atos de expropriação, §3o do mesmo dispositivo.
3. Conquanto o título judicial exequendo tenha consolidando a propriedade do bem objeto do Contrato de Compra e Venda em favor da agravada/devedora, mediante a restituição dos valores das parcelas contratuais até então vertidas pela agravante/credora, não há óbice à constrição do próprio veículo objeto do litígio, posto ser o único bem possivelmente integrante do patrimônio da executada.
4. Recurso conhecido e provido.